Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. DEPOIMENTO PESSOAL DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA ORALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a pagar à autora, ora recorrida, o valor de R$ 23.227,00 (vinte mil, duzentos e vinte e sete reais), a título de indenização pelo dano material, e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais.
II. Gratuidade de justiça. Em face dos dados contidos na declaração de rendimentos, id 29182850, nos extratos bancários colacionados, id 29182851, além da afirmação de ser feirante, tenho como presentes os elementos autorizadores à concessão da gratuidade de justiça.
III. Argumenta o recorrente que nenhuma das partes requereu o julgamento antecipado da lide. No entanto, conforme restou consignado pela i. Magistrada, não houve pedido de produção de prova oral. Impende ressaltar que, em virtude do princípio próprio dos Juizados Especiais, qual seja, o da oralidade (art. 2o da Lei 9.099/95), pressupõe-se que as manifestações nas peças processuais escritas configuram-se as versões dos fatos conforme a parte entende terem acontecido, não havendo necessidade de ratificação dos fatos descritos pelas partes em audiência.
V. Quanto ao pedido de ressarcimento dos empréstimos, transferências e depósito feitos pela autora, verifica-se que restou demonstrada a concretização destes empréstimos, e a justificativa apresentada pelo recorrente da situação crítica decorrente da crise pandêmica, que levaram a recorrida a disponibilizar os valores, além de utilizar seus meios de crédito para aquisição de aparelho de telefone celular. Desse modo, reconheço a suficiência probatória que embasou o decreto condenatório para restituição dos valores emprestados ao recorrente.
VI. No que tange ao dano moral, necessário esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, constrangimento, frustração, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes, configurando-se o caráter pedagógico da medida.
VII. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VIII. No caso sob análise, restou comprovada a afronta a direito da personalidade, notadamente a incolumidade psíquica da recorrida, que foi severamente atingida na sua afetividade ante a conclusão de que o interesse do recorrente cingia-se à esfera material. Nesse contexto, reconheço que o valor fixado na sentença revela-se na modicidade condizente com o dano experimentado.
IX. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
X. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.